Tribunal: TJBA
Processo: 0301868-68.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301868-68.2014.8.05.0022 Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Stella Athanázio de Oliveira Santos APELADO: PAULO MARCELO MARTINS PEREIRA Defensor Público: Paulo Henrique Malagutti Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO. EQUÍVOCO NA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu sumariamente o recorrido, com fundamento no art. 397 do CPP, por inexistência de prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. A sentença entendeu que houve desistência expressa da acusação à produção de prova oral. O recurso ministerial postula o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento da acusação, e, no mérito, a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do CP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento da acusação, em razão da equivocada interpretação judicial de manifestação do Ministério Público como desistência de prova oral; e (ii) saber se há elementos suficientes nos autos para condenação do réu mesmo sem produção de prova oral em juízo. III. Razões de decidir 3. A análise da manifestação do Parquet revela equívoco material, uma vez que faz referência a despacho e documentos inexistentes nos autos, não havendo, de fato, prova oral produzida judicialmente. 4. A ausência de prova produzida sob contraditório judicial, associada à equivocada interpretação judicial, enseja nulidade por cerceamento da acusação, na medida em que foi obstado o regular exercício do direito de provar. 5. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sentença absolutória e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido, acolhida a nulidade para declarar a nulidade da sentença absolutória, com retorno dos autos ao juízo de origem para nova vista ao Ministério Público. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento da acusação a equivocada interpretação judicial de manifestação do Ministério Público como desistência de produção de prova essencial ao contraditório. 2. A ausência de prova produzida judicialmente não autoriza absolvição sumária quando decorre de erro material passível de correção de ofício pelo juízo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 397, 401, §2º, 402, e 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 0301868-68.2014.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras (BA), tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado PAULO MARCELO MARTINS PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do apelo ministerial e acolher a nulidade aventada pelo Apelante, declarando nulo o processo a partir da sentença que absolveu o Apelado, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA